Tribunal: TJES
Processo: 0003935-02.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003935-02.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLLEY BOAVENTURA DOS SANTOS

APELADO: ADRYAN CRISTYAN TEIXEIRA VIANA e outros (3)

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONCURSO FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E EM JUÍZO. RECONHECIMENTO PELOS POLICIAIS MILITARES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma branca (art. 157, § 2º, VII, c/c art. 70, CP), com pena definitiva fixada em 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão.

2. O apelante sustenta ausência de provas suficientes para sua condenação, alegando fragilidade na autoria e requerendo absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para sustentar a condenação do réu pelo crime de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade do crime restou demonstrada pelos autos de apreensão, restituição e pelo boletim de ocorrência, que confirmam a subtração dos bens das vítimas.

5. A autoria delitiva está suficientemente comprovada pelos depoimentos das vítimas, que reconheceram o apelante como autor do crime, bem como pelos testemunhos dos policiais militares, que realizaram a prisão em flagrante.

6. Nos crimes patrimoniais, especialmente o roubo, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

7.O próprio apelante confessou, em juízo, a prática do crime, alegando que cometeu os roubos devido a uma dívida com traficantes, reforçando ainda mais a robustez das provas produzidas nos autos.

8. Os depoimentos dos policiais militares, harmônicos entre si e com os demais elementos probatórios, não apresentam indício de suspeição ou interesse na condenação do réu, sendo plenamente válidos para embasar o decreto condenatório.

9. Não há elemento nos autos que fragilize a autoria ou a materialidade do crime, sendo incabível a absolvição por insuficiência de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. Nos crimes de roubo, a palavra da vítima possui especial relevância quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios.

2. A confissão do réu, ainda que qualificada, reforça a autoria e a materialidade do delito quando em consonância com as demais provas dos autos.

3. O reconhecimento e depoimentos de policiais militares são válidos e idôneos para fundamentar a condenação, desde que harmônicos com o restante das provas.

4. A condenação deve ser mantida quando a materialidade e autoria estão comprovadas por depoimentos testemunhais e demais elementos documentais.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, VII, e art. 70.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 01.09.2020; TJES, APCr nº 0002388-29.2020.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Primeira Câmara Criminal, Publ. 02.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0003935-02.2023.8.08.0048

APELANTE: WESLLEY BOAVENTURA DOS SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao Relatório outrora publicado.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
WESLLEY BOAVENTURA DOS SANTOS
em face da r. Sentença de ID 11974711, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra, que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou parcialmente procedente o pleito ministerial para condenar o apelante pela prática do crime do art. 157, § 2º, inc. VII c/c art. 70 (por três vezes), ambos do Código Penal, tendo sido fixada a pena definitiva em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, restando a cumprir 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em razão da detração, bem como ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Em suas razões, ao ID 11974722, o apelante sustenta, em síntese, que deve ser absolvido, eis que não há elementos probatórios produzidos em juízo suficientes para se concluir no sentido da autoria do referido crime.

Contrarrazões, ao ID 11974733, pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 12166759, pelo
des
provimento
do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que (fls. 02/03 de mídia digitalizada de ID 11974703):

[...] no dia 22 de maio de 2023, por volta das 20h:40min., nas proximidades do Terminal de Carapina, na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, bairro Jardim Limoeiro, Serra/ES, o DENUNCIADO, usando de grave ameaça efetivada com o uso de uma faca, rendeu as vítimas Gabriel Bragaia de Pinho e seus amigos Adryan e Vinícius e, em seguida, subtraiu seus aparelhos celulares.

Consta dos autos, Policiais Militares informados do roubo acima relatado e das características do assaltante, saíram a procura do mesmo e ao encontrarem o DENUNCIADO, que apresentava as mesmas características a eles informadas, e perceberem que ele ao vê-los mudou de direção e empreendeu fuga, passaram a acompanhá-lo e lhe deram ordem de parada.

Segundo ainda consta dos autos, o DENUNCIADO ao receber a ordem de parada, parou dizendo “perdi senhor, perdi senhor”.

Na posse do DENUNCIADO foi encontrado e apreendido o aparelho celular da vítima Gabriel.

Ao ser ouvido pela Autoridade Policial Civil o DENUNCIADO se reservou no direito de ficar em silêncio [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu na forma acima descrita.

Verifica-se que a
materialidade
delitiva foi demonstrada especialmente
(i
) pelo Boletim Unificado de fls. 08/10v;
(ii)
pelo Auto de Apreensão de fl. 15v; e

(iii)

pelo Auto de Restituição/Entrega de fl. 16; todos constantes na mídia digitalizada de ID 11974703.

Já a
autoria
, por sua vez, restou comprovada pelos depoimentos prestados na esfera policial e em Juízo, que são mais do que suficientes para garantir a certeza do fato criminoso atribuído ao recorrente.

Nesse sentido, uma das vítimas, Gabriel Bragaia de Pinho, declarou com precisão a dinâmica criminosa:

[....] que estava próximo ao Terminal de Carapina com seus colegas Adryan e Vinicius e que foram abordados por um indivíduo negro portando uma arma branca (faca com o cabo vermelho) que levou o celular do declarante e dos demais colegas; QUE reconhece o indivíduo apresentado pelos policiais militares em fotografia e afirma que seu colega Vinícius também o reconheceu [...]

(Declarações prestadas pela vítima Gabriel Bragaia de Pinho em sede policial – fl. 34)

[....] que o depoente estava voltando com os amigos ADRYAN e VINÍCIUS da faculdade, quando, por volta das 21h40, foram abordados por WESLLEY, no ônibus 501, de posse de uma faca; que os três entregaram a WESLLEY os celulares; ue no Posto de Combustíveis, acionaram a polícia; que por volta das 22h30 ou 23h, a polícia telefonou, avisando da detenção do acusado; que o depoente foi na delegacia, para recuperar o telefone; que reconheceu WESLLEY como sendo o autor do crime; que seus amigos não recuperaram os telefones roubados; que o depoente nunca tinha visto o réu e nada mais soube sobre o caso, após ter comparecido na delegacia [...]

(Declarações prestadas pela vítima Gabriel Bragaia de Pinho em Juízo – trecho
extraído da sentença e constante da mídia de ID 11974710)

Com efeito, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça que
“em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera,
especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe: 01.09.2020).

Calha ressaltar o depoimento de um dos policiais militares que efetuaram o flagrante:

[...] que se recorda da ocorrência; que o CIODES passou a informação de que um indivíduo havia cometido um roubo numa linha de ônibus, tendo subtraído um smartphone; que avistaram WESLLEY, de posse das características que foram passadas para a equipe do depoente e, então, o abordaram; que WESLLEY trazia consigo o telefone roubado; que WESLLEY disse que o telefone era seu, mas não soube informar a senha do mesmo; que WESLLEY declarou aos militares que havia acabado de comprar o telefone; que os militares telefonaram para o CIODES, que, por sua vez, passou o contato telefônico da mãe da vítima; que a mãe da vítima passou o telefone para ele e o questionaram se ele poderia passar a senha do celular e os policiais conseguiram desbloquear o aparelho; que, então, conduziram WESLLEY à delegacia; que WESLLEY negou a prática delituosa, falando que o celular era dele, mesmo ele estando de posse das características, com o celular roubado e sem saber informar a senha do bem; que WESLLEY falou ‘eu comprei o telefone de um rapaz ali’; que a vítima até informou, pela ligação, qual era o plano de fundo da tela do aparelho; que o depoente não se recorda da apreensão de faca, na posse de WESLLEY, mas acredita que não apreenderam; que WESLLEY estava de posse de uma mochila contendo bens pessoais [...]

(Declarações prestadas por André Lucas Ribeiro Silva, policial militar em juízo - trecho extraído da sentença e constante da mídia anexa de ID 11974710)

Igualmente, o policial militar Sidney de Oliveira Honório corroborou o depoimento do PMES André Lucas, confirmando que encontraram o recorrente com o celular roubado, que foi desbloqueado com a ajuda da mãe da vítima, tendo o apelante se rendido ao ser abordado.

Com efeito, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos destes agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Aliás, o próprio apelante confessou em juízo a prática delitiva:

[...] que no dia dos fatos, o interrogado estava com camisa de time e uma calça;
que o interrogado é dependente químico e devia um dinheiro a um traficante; que o traficante lhe ameaçou de morte e lhe entregou uma faca,
então o interrogado resolveu cometer roubos
, para salvar a sua vida; que é viciado em crack e estava em situação de rua, mesmo tendo casa e ‘tudo’; que o interrogado faz tratamento no CREA e no Centro POP de Vitória, estando nas ruas ‘mesmo’ de seis a sete meses, porque abandonou o tratamento; que devia o traficante cerca de R$600,00 (seiscentos reais); que ‘eles’ aumentam a dívida numa quantidade absurda e ainda lhe ameaçam de morte;
que realmente roubou três celulares, com o uso da faca
; que o interrogado entregou dois celulares para os traficantes, mas a dívida não foi ‘zerada’, tinha uma parte para pagar ainda; que de fato usou a faca para ameaçar as vítimas; que entregou aos traficantes dois celulares e a faca; que o interrogado conversou com a sua mãe e pediu para ela pagar os traficantes e talvez ela já tenha pago; que sofre há quatorze anos com a dependência química; que os traficantes são da Serra/ES e eles não sabem onde que a sua mãe mora (ela mora’ em Itararé, Vitória/ES); que o interrogado quer voltar ao tratamento para poder ver a filha crescer; que o interrogado acredita que tenha outro registro por roubo, do estado de São Paulo, porque morou lá por oito anos; que tem outro registro, de furto, em Jacaraípe, Serra/ES; que o interrogado cumpriu pena em SP, há cinco anos; [...] - destaquei

Assim, não há que se falar em ausência de prova da autoria delitiva, sendo descabido o pleito absolutório.

Nesse sentido, correlacione-se jurisprudência deste E. TJES sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, CP. R
OUBO CIRCUNSTANCIADO
PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. 1. Pleito absolutório. provas suficientes de materialidade e autoria. 2. Causa de aumento. concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. prova suficiente. 3. Emprego de arma. desnecessidade de apreensão e perícia. 4. Recursos conhecidos e parcialmente providos. 1.
Havendo prova robusta da materialidade e da autoria delitiva, correta a manutenção do provimento condenatório.
conforme compreensão do Superior Tribunal de Justiça, a palavra da vítima nos crimes patrimoniais assume especial relevância, sendo idônea para fundamentar a condenação criminal, especialmente quando descreve de forma detalhada e nítida o fato criminoso e mostra-se consentânea com as demais provas dos autos. Caso em que o relato prestado pelo ofendido mostra-se rico no detalhamento da dinâmica delitiva e está corroborado por elementos de prova catalogados na instrução criminal. (...) 4. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJES; APCr 0002388-29.2020.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 02.02.2024) –
destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. PROVAS TESTEMUNHAIS E CONFISSÃO
. REDUÇÃO DA PENA BASE. CIRCUNSTÂNCIAS FUNDAMENTADAS E FRAÇÃO INFERIOR À INDICADA PELA JURISPRUDÊNCIA. AUMENTO DA FRAÇÃO DA CONFISSÃO. INDICAÇÃO JURISPRUDENCIAL DE 1/6. RECURSO DESPROVIDO. 1.
No caso dos autos a autoria se comprova pela conjugação dos documentos acima à prova oral produzida durante a instrução - inclusive, a própria confissão do Recorrente.
2. Havendo circunstâncias se encontram fundamentadas e tendo em vista que a fração utilizada para majoração seguiu, com redução, os limites indicados pela jurisprudência, a pena base deve ser mantida. 3. Por fim, quanto ao pedido de acolhimento da atenuante de confissão na proporção de 1/3, referido pedido destoa da jurisprudência do STJ segundo a qual "é razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, no patamar de 1/6" (HC n. 449.356/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/08/2018) (AgRg no HC n. 752.317/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)". 4. Recurso desprovido.

(TJES; APCr 0000519-29.2019.8.08.0060;
Segunda
Câmara Criminal; Rel. Des.
Willian Silva
; Publ.
13.07.2023
) –
destaquei

Por tais razões,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença recorrida em seus exatos termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.